Tribunal: TJDFT
Processo: 0705713-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705713-69.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LUANA ARCHANJO LEMOS - CPF: 033.162.161-46 AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB DECISÃO LUANA ARCHANJO LEMOS interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 226084708, autos originários) que, na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais movida contra o CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, visto que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte requerente deverá apresentar, sob pena de indeferimento do benefício: a) comprovante de renda mensal dos últimos três meses; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade do postulante dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito dos últimos três meses; d) cópia integral da última declaração do imposto de renda apresentada à Receita Federal. Prazo: 15 dias. Alternativamente, deverá a parte recolher as custas judiciais e despesas processuais, sob pena de extinção, sem nova intimação.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Inicialmente, defiro, no presente recurso, os benefícios da gratuidade de justiça à agravante-autora. Na demanda, ora em julgamento, em uma análise não exaustiva, não vislumbro a presença dos requisitos legais para fundamentar o deferimento da tutela antecipada de urgência. Da análise dos autos originários, verifica-se que a agravante-autora é beneficiária de bolsa de incentivo à graduação da instituição de ensino agravada (id. 225997098). O contrato de prestação de serviço educacional prevê a cobrança integral das mensalidades das matérias em que a bolsista foi reprovada (id. 225995177). Dispõe o contrato firmado entre as partes que: “Cláusula 22a: Serviços individuais solicitados pelo CONTRATANTE, tais como exames de segunda chamada, 2a via de documentos, solicitação de revisão de prova, matrícula em turma especial, DISCIPLINAS DECORRENTES DE REPROVAÇÃO, serão cobrados separadamente do CONTRATANTE, conforme tabela de preço vigente, por meio de fatura complementar. Parágrafo único: A fatura complementar decorrente da inclusão em DISCIPLINA REPROVADA será gerada pela CONTRATADA e disponibilizada no Espaço Aluno, devendo ser paga pelo CONTRATANTE em até 19 dias corridos a contar do início das aulas da disciplina.” (id. 225995177, autos originários). Nesse sentido, o ajuizamento de presente ação, com alegação acerca da ilegalidade ou abusividade das cláusulas contratuais, não é capaz de desconstituir a mora, tendo em vista que se faz necessária a estabilização do contraditório. Além disso, enquanto a cláusula contratual que prevê a cobrança integral das mensalidades das matérias em que a aluna for reprovada não for declarada nula, deve ser reputado válido o contrato celebrado entre as partes, o qual, em caso de inadimplência, ensejará a impossibilidade da aluna cursar as matérias, além da adoção das demais providências decorrentes da mora. Em respeito à força vinculante ou obrigatória dos contratos, não é lícito à agravante-autora pretender desconstituir, em sede de tutela de urgência, o que foi prévia e livremente pactuado entre as partes. Desse modo, as alegações da agravante-autora quanto à ilegalidade da cobrança das matérias em que foi reprovada, em conformidade com o disposto no contrato de prestação de serviços educacionais, bem como em relação à alegada cobrança abusiva, não estão amparadas em prova inequívoca que lhes confira verossimilhança. Assim, a necessidade de dilação probatória para demonstrar a existência do direito vindicado pela agravante-autora afasta a possibilidade de concessão de tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 25 de fevereiro de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora